Tribunal: TJES
Processo: 5031267-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031267-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA MARTINS MENDES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031267-62.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
LUZIA MARTINS MENDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada [instrumento nº 11308145]. Alega ter firmado contrato de empréstimo em 2017, mas não possuía conhecimento que dizia respeito a um cartão de crédito na modalidade consignada. Alega a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, desde o ano mencionado. Pede, nestes termos, a revisão contratual, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados a maior em seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, em dobro, sendo descontados os valores referentes ao empréstimo, no montante de R$ 1.940,21 (mil, novecentos e quarenta reais e vinte e um centavos), bem como a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
A parte autora admite a contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito consignado. É possível perceber que não houve a utilização do referido cartão, exceto no que se refere ao saque para fins de obtenção do valor de empréstimo em si, que para a autora era o meio apropriado para o levantamento do mútuo.

(6).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(7).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)